Tribunal: TJSP
Processo: 2170459-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO. execução de título extrajudicial fundada em contrato de aluguel. 1. Reanálise do recurso exercido com fundamento no art. 1.030, inciso II do CPC. 2. Pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de "bloqueio de circulação" de veículo. Impossibilidade. A providência justifica-se apenas por questões de segurança pública. 3. Os pedidos de restrição de

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO. execução de título extrajudicial fundada em contrato de aluguel. 1. Reanálise do recurso exercido com fundamento no art. 1.030, inciso II do CPC. 2. Pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de "bloqueio de circulação" de veículo. Impossibilidade. A providência justifica-se apenas por questões de segurança pública. 3. Os pedidos de restrição de licenciamento, intimação da executada para que informe a localização dos veículos, sob pena de multa diária, e de expedição de ofícios à Polícia Federal e Detran não foram objeto da decisão agravada. Inviável apreciação, desde logo, de pedidos ainda não apreciados em 1o Grau - Agravo conhecido em parte e não provido.